Tribunal: TJES
Processo: 5003494-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003494-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OZIEL BARBOSA DE CAMPOS
AGRAVADO: ANTONIO SOARES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Oziel Barbosa de Campos
em face da r. decisão que, nos autos da
ação de rescisão de contrato de compra e venda
ajuizada em face de
Antônio Soares
(nº 0003131-44.2018.8.08.0069), declarou a incompetência da Vara Cível de Marataízes, determinando a remessa dos autos ao Juízo Cível da Comarca de Uberlândia/MG, onde reside a parte demandada.

Em suas razões recursais (id nº 835196), o recorrente aduz ter celebrado com o agravado, em abril de 2015, contrato de compra e venda de um imóvel comercial situado em Marataízes, cujo preço foi estabelecido em R$ 250.000,00, sendo R$ 50.000,00 de entrada e o restante a ser pago por financiamento. Todavia, após pagar R$ 20.000,00 e arcar com as despesas para regularização do bem, o agravado vendeu o imóvel em questão para terceiro, sob a justificativa de que a liberação do financiamento estava demorando muito. Bem por isso, ajuizou a ação originária buscando a rescisão do contrato de compra e venda e o ressarcimento dos prejuízos materiais e morais sofridos.

Nesse contexto, insurge-se contra a decisão que reconheceu a incompetência do Juízo de Marataízes, por entender que a demanda sobre rescisão de contrato de compra e venda de um imóvel, com pedido de ressarcimento de perdas e danos, de acordo com o disposto no art. 47 do CPC, deve ser processada e julgada no foro de situação do imóvel. Outrossim, afirma que o agravado, na época da negociação, residia no Município de Marataízes/ES e apenas posteriormente é que transferiu seu domicílio para o Uberlândia.

Por meio da decisão de id nº 828825, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id nº 1015299), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Oziel Barbosa de Campos
em face da r. decisão que, nos autos da
ação de rescisão de contrato de compra e venda
ajuizada em face de
Antônio Soares
(nº 0003131-44.2018.8.08.0069), declarou a incompetência da Vara Cível de Marataízes, determinando a remessa dos autos ao Juízo Cível da Comarca de Uberlândia/MG, onde reside a parte demandada.

Em suas razões recursais (id nº 835196), o recorrente aduz ter celebrado em abril de 2015 com o agravado contrato de compra e venda de um imóvel comercial situado em Marataízes, cujo preço foi estabelecido em R$ 250.000,00, sendo R$ 50.000,00 de entrada e o restante a ser pago por financiamento. Todavia, após pagar R$ 20.000,00 e arcar com as despesas para regularização do bem, o agravado vendeu o imóvel em questão para terceiro, sob a justificativa de que a liberação do financiamento estava demorando muito. Bem por isso, ajuizou a ação originária buscando a rescisão do contrato de compra e venda e o ressarcimento dos prejuízos materiais e morais sofridos.

Nesse contexto, insurge-se contra a decisão que reconheceu a incompetência do Juízo de Marataízes por entender que a demanda sobre rescisão de contrato de compra e venda de um imóvel, com pedido de ressarcimento de perdas e danos, de acordo com o disposto no art. 47 do CPC, deve ser processada e julgada no foro de situação do imóvel. Outrossim, afirma que o agravado, na época da negociação, residia no Município de Marataízes/ES e apenas posteriormente é que transferiu seu domicílio para o Uberlândia.

Por meio da decisão de id nº 841018, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo. Vejamos.

Ao que se depreende dos autos, o agravante ajuizou o feito de origem pleiteando a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel firmado com o agravado, em razão de ter tomado ciência que o agravado, embora já tenha recebido R$ 20.000,00 (vinte mil reais), vendeu o imóvel a terceiros sob a justificativa de que o financiamento estava demorando muito e precisava do dinheiro.

Ocorre que o magistrado
a quo
acolheu a preliminar de incompetência territorial apresentada pelo requerido em sua contestação, determinando a remessa dos autos ao Juízo Cível da Comarca de Uberlândia/MG, que é onde reside a parte demandada, em observância à regra geral prevista no art. 46 do CPC/15.

Em face desta decisão se insurge o agravante, aduzindo que, como a causa de pedir e a finalidade visada na demanda estão diretamente ligadas ao direito de propriedade, deve ser aplicada à hipótese a norma constante no art. 47 do CPC, segundo a qual, “
para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa
”.

Sobre o tema, é cediço que a regra geral de competência territorial é o domicílio do réu, para as demandas pessoais e para as demandas reais mobiliárias (art. 46, CPC). Em contrapartida, no que concerne às ações reais imobiliárias, a competência é, via de regra, do juízo do foro de situação da coisa (art. 47, CPC).

Com suporte em tais premissas, não há como desconsiderar que a ação originária busca tão somente a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e a indenização pelos prejuízos sofridos, tratando-se de demanda de direito pessoal e não real, o que atrai a competência do foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC, afastando a regra do art. 47.

Deveras, o objeto principal da lide em apreço não toca, diretamente, direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras ou nunciação de obra nova – casos em que, aí sim, a ação deve ser necessariamente proposta na comarca em que situação o bem imóvel, por cuidar-se de competência territorial absoluta (art. 47, §§1º e 2º, CPC) -, mas veicula tão somente pretensão de cunho pessoal, cuja competência, territorial, é relativa.

Seguindo essa linha de intelecção, é vasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
no sentido de que às ações de rescisão contratual não se aplica a regra de competência absoluta prevista no citado art. 47 do Diploma Processual Civil, por cuidar-se de demanda de natureza pessoal, cuja reivindicação do imóvel é apenas consequência da pretendida rescisão do instrumento particular, de sorte que a competência deve ser determinada em razão do domicílio da parte requerida – em verdade,
in casu
, a incompetência da Instância Primeva revela-se de modo ainda mais evidente, visto que a pretensão autoral se resume à indenização pelos prejuízos sofridos (conforme se pode verificar dos pedidos formulados na petição inicial – id nº 835202, fl. 05), de sorte que até mesmo a procedência da ação não afetará, de nenhuma maneira, o bem imóvel.

Ademais, conforme preconiza o art. 43 do CPC/15, determina-se a competência no momento do registro ou distribuição da petição inicial. Bem por isso, o fato de o agravado ter residido no Município de Marataízes durante o período de negociação em nada interfere na análise do órgão jurisdicional competente para processar e julgar o feito, visto que deve ser considerado o domicílio do réu no momento em que distribuída a exordial.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, a fim de manter na íntegra o pronunciamento recorrido.

É como voto
.

H

[1]
Neste sentido, confira-se: STJ, CC 150306 GO 2016/0326610-0, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Publicação: 02/06/2020; CC 111.572/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/4/2014, DJe 15/4/2014; CC 112.647/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/03/2011, DJe 04/04/2011; CC 31.209/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/8/2001, DJ 1º/10/2001.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE DECLAROU INCOMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DO CPC/15. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA FIRMADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o magistrado a quo acolheu a preliminar de incompetência territorial apresentada pelo requerido em sua contestação, determinando a remessa dos autos ao Juízo Cível da Comarca de Uberlândia/MG, que é onde reside a parte demandada, em observância à regra geral prevista no art. 46 do CPC/15. E em face da referida decisão, se insurge o agravante, aduzindo que, como a causa de pedir e a finalidade visada na demanda estão diretamente ligadas ao direito de propriedade, deve ser aplicada à hipótese a norma constante no art. 47 do CPC.

2)
Todavia, não há como desconsiderar que a ação originária busca tão somente a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e a indenização pelos prejuízos sofridos, tratando-se de demanda de direito pessoal e não real, o que atrai a competência do foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC/15, afastando a regra do art. 47.

3)
É vasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que às ações de rescisão contratual não se aplica a regra de competência absoluta prevista no citado art. 47 do Diploma Processual Civil, por cuidar-se de demanda de natureza pessoal, cuja reivindicação do imóvel é apenas consequência da pretendida rescisão do instrumento particular, de sorte que a competência deve ser determinada em razão do domicílio da parte requerida.

4)
Conforme preconiza o art. 43 do CPC/15, determina-se a competência no momento do registro ou distribuição da petição inicial. Bem por isso, o fato de o agravado ter residido no Município de Marataízes durante o período de negociação em nada interfere na análise do órgão jurisdicional competente para processar e julgar o feito, visto que deve ser considerado o domicílio do réu no momento em que distribuída a exordial.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.